Tribunal: TJPA
Processo: 0805686-12.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805686-12.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. R. D. S. F.

REPRESENTANTE: ELIANE MARTINS DA SILVA

PROCURADOR: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805686-12.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

ADVOGADO: LUCAS SOUZA CHAVES – OAB/PA 26.498

AGRAVADO: A. R. D. S. F.

REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE MARTINS DA SILVA

ADVOGADA: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS – OAB/PA 20.970

ADVOGADA: ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA. OAB/PA N° 13.372

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 OBSERVADOS. ACERTO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Comprovado o requisito sobre o perigo de dano a Autora, envolvendo a prestação de serviço de seguro saúde, cuja a não concessão da medida coloca em risco iminente a saúde da Agravada, caso não utilize o tratamento médico necessário.

2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se acertada a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência determinando a continuidade no tratamento médico indicado em favor da requerente, de acordo com as sessões prescritas pelos profissionais de saúde.

3. Não configura litigância de má-fé, a interposição de recurso, no qual se demonstra o inconformismo do agravante com as razões dispostas no interlocutório recorrido.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805686-12.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

ADVOGADO: LUCAS SOUZA CHAVES – OAB/PA 26.498

AGRAVADO: A. R. D. S. F.

REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE MARTINS DA SILVA

ADVOGADA: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS – OAB/PA 20.970

ADVOGADA:
ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA. OAB/PA N° 13.372

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém, que deferiu o pedido de tutela de urgência requerido por A. R. D. S. F., representado por ELIANE MARTINS DA SILVA, e determinou que a
Cooperativa/
Agravante autorize a continuidade de todas as consultas de intervenção ao tratamento da parte, aplicando multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$100.000,00 (cem mil reais), nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais e Materiais (Processo nº 0831530-31.2019.8.14.0301) movida pela ora Agravada.

Em síntese, a Agravante discorre seu inconformismo, sustentando que o r. interlocutório proferido na origem teve aplicação equivocada, sob a alegação de não estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que a negativa de realização do tratamento indicado pelos profissionais que atendem a agravada, estaria em consonância com a legislação que rege a matéria. Pugna pela
reforma do ato judicial objurgado.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

Juntou documentos. (ID ́s 1935820 a 1935825)

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, com requisição de informações ao juízo agravado e intimação da agravada, para oferecer, querendo, contrarrazões ao recurso. (ID 2149115 Pág. 1/2)

Contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a aplicação de pena por litigância de má-fé em desfavor da agravante. (ID 2202793)

Parecer ministerial, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo
in totum
a decisão agravada. (ID 2440339. Pág. 1/6)

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

O
feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito, razão porque passarei a apreciação do Agravo de Instrumento, por
inexistir questões preliminares.

O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por profissional médico, sob o fundamento de que
a continuidade do tratamento indicado e
utilizado em favor da paciente
, já teria sido disponibilizado em 40 (quarenta) cotas de consultas anuais, conforme informação de Negativa de Cobertura (ID 10943263 – Pág. 1/2 –processo de origem).

Pois bem,
consta do Relatório Médico que a paciente/agravada usuária do Plano de Saúde Unimed, e adimplente com suas obrigações concernentes ao pagamento mensal que lhe é imposto, fora diagnosticada como
portadora de Transtorno do Espectro Autista, com atraso no desenvolvimento da linguagem, associados a problemas comportamentais,
caso não se submeta ao tratamento médico indicado por profissionais médicos, estará sujeita a
perda da evolução do quadro geral
(CID F84.0).

Diante a esse quadro, razoável que o plano de saúde custeie os gastos a serem despendidos pelo segurado, posto que a saúde constitui garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna
, tornando clara a presença do
fumus boni Iuri
, sustentado pela verossimilhança das alegações contidas na peça inicial.

Nesse viés, não pode a agravante se eximir de arcar com os custos determinados pelo juízo
a quo
, considerando o Relatório Médico a evidenciar o quadro delicado de saúde da paciente/agravada. Desta feita, correta a decisão guerreada.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE TRATAMENTO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura.
Precedentes. Súmula n° 83/STJ. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 622.630/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Não se vislumbra o deferimento do efeito suspensivo ao pleito da UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a permitir seja a Autora/Agravada vítima dessa intolerância à espera do agravamento de sua saúde, porquanto entendo que o deferimento da liminar pelo juízo
a quo
, se funda em documentação suficiente para comprovar que a saúde da parte autora seja preservada, de acordo com a atual evolução da ciência médica e com os meios que o médico reconhece necessários e indispensáveis à solução do problema que a aflige((ID 10943255 – Pág. 1/2; 10943254 – Pág. 1/2; 10943253 – Pág. 1; 10943252 – Pág. 1 – processo de origem).

Por fim, a agravada pugna pela condenação da agravante nas penas de litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com intuito procrastinatório.

Em verdade, a parte agravante apenas fez uso de seu direito constitucionalmente assegurado, não descumprindo dever de probidade processual, limitando-se a argumentar conforme lhe parecia de direito
, razão pela qual hei por bem indeferir o pedido de aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

EX POSITIS,
CONHEÇO E DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROPOSTO POR UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PARA, CONFIRMAR E MANTER OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, EM FAVOR DE
A. R. D. S. F., POR SUA REPRESENTANTE LEGAL
, CONFORME SOLICITADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A AUTORA/AGRAVADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020